Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUIZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS (SUSCITANTE) E O JUIZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS (SUSCITADO). AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONTRA INGRID ALMEIDA DE CARVALHO. A SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CREDOR. ACIDENTE VEICULAR. ART. 53, V, DO CPC. PRERROGATIVA DE FORO ASSEGURADO AO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. INAPLICÁVEL À SEGURADORA. ART. 46 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas após declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Ceilândia. 1.1. O juízo suscitado acolheu a preliminar, sob o seguinte o seguinte entendimento: “o art. 53, V, do CPC estabelece como competentes o foro do domicílio do autor ou o do local do fato, e que a autora tem sede no Recanto das Emas/DF, declina-se da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, foro do domicílio da parte autora”. 1.2. Por sua vez, o Juízo suscitante, da Vara Cível do Recanto das Emas, entende ter a pretensão da autora por base direito a qual se sub-rogou, em razão do custeio dos danos causados, nos termos contrato de proteção veicular, não incidindo a regra do artigo 53, inciso V do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere a declinação da competência pelo Juízo da Ceilândia, nos termos do art. 53, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra especial do art. 53, V, do CPC não se aplica à seguradora, a qual apenas se sub-roga nos direitos do segurado para reparação dos prejuízos financeiros suportados, haja vista que o regramento se destina a vítima do acidente.
4. No caso de demanda regressiva ajuizada pela seguradora, a prerrogativa processual de escolha do foro não será transmitida a ela, pois tão somente se sub-rogou materialmente nos direitos do credor, isto é, apenas suportou o ônus financeiro, pois isso importaria conceder privilégio a pessoa jurídica em detrimento da defesa do réu. 4.1. Aplicar-se-á ao presente caso a regra geral de competência definida no art. 46 do CPC, segundo o qual a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF (suscitado).
Tese de julgamento: "O regramento disposto no artigo 53, inciso V, do estatuto processual encerra previsão específica e tem como destinatário a vítima do acidente de veículo, sendo impassível de extensão à seguradora que sub-rogara-se no direito que era titularizado pelo vitimado pelo sinistro ao compor o dano que experimentara em razão de seguro que convencionaram, de sorte que, em estando a ação regressiva advinda da segurada lastreada em direito pessoal, seu processamento deve operar-se no foro de domicílio do réu”.

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.282 do STJ; art. 53, inciso V, do Código de Processo Civil, art. 46 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07134177020248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, PJe: 4/7/2024.